Tribunal: TJDFT
Processo: 0740557-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0740557-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON BEZERRA DE ARAUJO RÉU ESPÓLIO DE: JUREMA ARONA VELANE REPRESENTANTE LEGAL: CLODOALDO VELAME PINHEIRO AGRAVADO: CLODOALDO VELAME PINHEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WELLINGTON BEZERRA DE ARAÚJO contra decisão proferida pela 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília na ação de inventário do espólio de JUREMA ARONA VELANE (0040580-15.2014.8.07.0001), sendo nomeado inventariante CLODOALDO VELANE PINHEIRO. A referida decisão determinou unicamente a intimação dos ocupantes (locatários) do imóvel localizado na Avenida Central do Núcleo Bandeirante n. 1.345, também de propriedade do espólio, para que passassem a depositar em Juízo metade do valor dos aluguéis bem como para que fornecessem cópias dos respectivos contratos de locação (ID origem 246582873). O agravante alega, em síntese, que a decisão recorrida seria nula por impor obrigação diretamente a herdeiro e terceiros vinculados a espólio diverso, sem observar a necessária intimação da inventariante Maria Bezerra de Araújo, responsável pela administração dos bens que, em parte, integram o espólio de WALDEMAR PELEGRINO DE CARVALHO, conforme previsto nos arts. 75, [VI], 618, I, e 619 do CPC. Defende que a determinação judicial desconsiderou a legitimidade processual da inventariante do espólio que se mantem na posse dos bens, além do caráter personalíssimo das obrigações impostas, violando o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Sustenta que a intimação deve ser dirigida à inventariante, única legitimada para representar o espólio em juízo, sendo indevida a comunicação direta a herdeiros ou terceiros, especialmente em se tratando de obrigação de fazer. Conclui que “a decisão agravada afronta os princípios da legalidade e da segurança jurídica, ao deslocar a representação processual do espólio para pessoas sem capacidade postulatória, impondo obrigações que dependem exclusivamente da inventariante, cuja intimação pessoal é imprescindível”. Sustenta a presença dos pressupostos para concessão do efeito suspensivo, destacando o risco de dano grave e de difícil reparação, diante da imposição de obrigações sem observância das formalidades legais, o que pode gerar constrangimentos indevidos aos herdeiros e terceiros. Busca, em sede de liminar, o deferimento do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito e, ao final, requer a reforma da decisão para que eventual intimação seja dirigida exclusivamente à inventariante do espólio de Waldemar Pelegrino de Carvalho, que administra os bens mencionados na decisão recorrida. Preparo (ID 76492794). O agravado (Espólio de Jurema Arona Velane) não formulou contrarrazões recursais (ID 78129979). DECIDO. Compulsando mais detidamente os autos, apura-se que o recurso não deve ser conhecido. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão proferida em inventário, que determinou unicamente que os locatários de imóvel pertencente ao espólio inventariado passassem a depositar em juízo metade do valor dos aluguéis, bem como que apresentassem cópias dos respectivos contratos locatícios. O agravante (WELLINGTON BEZERRA DE ARAÚJO) é herdeiro do espólio de WALDEMAR PELEGRINO DE CARVALHO, também proprietário do imóvel objeto da decisão resistida, tendo sido determinado anteriormente que ele promovesse o depósito judicial da metade dos aludidos aluguéis e apresentasse cópia dos respectivos contratos, in verbis: “Defiro os embargos manejados e retifico o despacho acostado, uma vez que a herdeira KATIA MARY VELAME PINHEIRO já compareceu aos autos, como comprova a procuração por ela outorgada sob o ID 43849233. De igual modo, intime-se WELLINGTON BEZERRA DE ARAÚJO, CPF n. 994.039.511-68, residente e domiciliado na Av. Central, lote 1.345, Apt. 101, Núcleo Bandeirante-DF, CEP. 71.710-550, para que traga aos autos os contratos de aluguel e, independentemente da existência desses, deposite em juízo, em conta judicial vinculada a estes autos, 50% dos aluguéis auferidos pela locação de todas as unidades do imóvel localizado na Avenida Central n. 1.345, Núcleo Bandeirantes/DF, uma vez que o bem também é de propriedade do espólio JUREMA ARONA VELANE.I.” (ID 191938433) Não obstante, em 08/05/2024, os efeitos da citada decisão restaram suspensos até o julgamento de mérito do agravo de instrumento n. 0717287-26.2024.8.07.0000 contra ela interposto pelo espólio de WALDEMAR PELEGRINO DE CARVALHO, em que a liminar foi concedida (IDs 196050744 e196169503). Wellington foi pessoalmente intimado para dar cumprimento a referida determinação em 20/08/2024 e nada requereu a respeito da determinação contra ele firmada (ID 208184664). Negado provimento ao recurso, em 27/10/2024, foi determinado o cumprimento da aludida determinação (ID 215700170). Em seguida, restaram expedidos novos mandados de intimação de Wellington, também por meios eletrônicos, inclusive no contato em que anteriormente encontrado, mas as respectivas diligência não lograram êxito (IDs 219491955 e 231000369). Nesse passo, em 29/04/2025, a decisão que havia determinado a renovação da intimação de Wellington foi reconsiderada, nos seguintes termos: “A decisão de ID 196050744, proferida no Agravo de Instrumento n.0717287-26.2024.8.07.0000, concedeu efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada, quanto à intimação de Wellington Bezerra de Araújo para juntar os contratos de locação do imóvel e depositar em Juízo 50% dos aluguéis, até julgamento de sobredito recurso. Na análise de mérito (ID 213329371), restou decidido no agravo mencionado que: ‘O terreno, que também pertence a falecida Sra. Jurema, conforme decisão transitada em julgado, está sendo usufruído apenas pelos herdeiros do falecido Sr. Waldemar, portanto os herdeiros da Sra. Jurema, frutos do casamento com o Sr. Waldemar, também possuem o direito de parte dos alugueres auridos da locação do imóvel construído sobre copropriedade da Sra. Jurema. Não há como destacar a construção do terreno, ambos formam conjunto patrimonial que está rendendo frutos, os quais devem ser divididos com os herdeiros- agravados.’ Diante do que restou decidido no recurso, foi determinado sob o ID 215700170 - a intimação de WELLINGTON BEZERRA DE ARAÚJO para que cumpra a decisão de ID 191938433, sob pena de aplicação de multa, no prazo de quinze dias. Observa-se que sobre o teor da decisão de ID 191938433, a qual determinou que WELLINGTON BEZERRA DE ARAÚJO trouxesse aos autos os contratos de aluguel e, independentemente da existência desses, depositasse em juízo, em conta judicial vinculada a estes autos, 50% dos aluguéis auferidos pela locação de todas as unidades do imóvel localizado na Avenida Central n. 1.345, Núcleo Bandeirantes/DF, foi devidamente intimado, conforme certidão de ID208184664, de modo que não se mostra necessária a repetição do ato. Nota-se que até o momento WELLINGTON BEZERRA DE ARAÚJO não cumpriu a determinação. Desse modo, requeira o inventariante o que entender de direito no prazo de quinze dias. I” (ID 233512099) Diante da inércia da parte interessada (Wellington), a pedido do inventariante, em 23/08/2025, restou proferida a decisão ora agravada, que assim dispôs: “(...) Noutro giro, verifico que WELLINGTON BEZERRA DE ARAÚJO participa do presente feito na condição de terceiro interessado, em razão de estar na posse de bens do espólio do ex-marido da inventariada, Waldemar Pelegrino de Carvalho, com quem a falecida era co-proprietária de bens, encontrando-se os referidos bens arrolados neste feito para fins de partilha da proporção de 50%. Conforme documento de ID 208184664, Wellington foi intimado pessoalmente nestes autos, e, portanto, tem ciência do feito. Desse modo, EXPEÇA-SE mandado de intimação, a ser cumprido por oficial de justiça, para que cada um dos ocupantes das unidades do imóvel situado à AVENIDA CENTRAL, no 1.345, NÚCLEO BANDEIRANTE, BRASÍLIA/DF, passem a depositar em conta judicial vinculada ao presente feito, 50%(cinquenta por cento) dos valores devidos a título de aluguel da unidade que ocupa do referido bem, a partir da data da intimação. Solicite-se ao oficial de justiça que requeira ao intimando a apresentação de eventual contrato de aluguel celebrado com o locador e que retire foto ou digitalize o documento, de modo legível, que permita leitura e compreensão do texto, com posterior juntada da cópia aos autos. Intimem-se.” (ID 246582873) O agravante alega, em síntese, que a decisão recorrida seria nula por impor obrigação diretamente a herdeiro e terceiros vinculados a espólio diverso (espólio de WALDEMAR PELEGRINO DE CARVALHO), sem observar a necessária intimação da inventariante Maria Bezerra de Araújo, responsável pela administração dos bens que também integram o espólio de JUREMA ARONA VELANE (0040580-15.2014.8.07.0001), em apuração no processo de origem, conforme disciplinariam os arts. 75, [VI], 618, I, e 619 do CPC. Nesse contexto, o recurso não merece conhecimento. A uma, o agravante foi intimado pessoalmente (ID 208184664) acerca da determinação que lhe impôs a referida obrigação (ID 191938433) e permaneceu inerte, nem formulando oportuno inconformismo recursal a respeito (CPC, art. 996 c/c art. 1.015, parágrafo único) nem cumprindo-a no prazo fixado. Embora aduzindo inconformismo contra a derradeira decisão proferida no inventário de origem, que em relação ao recorrente nada mais fez do que confirmar uma situação jurídica já consolidada, na verdade, busca questionar por via transversa decisão que encontra, há muito, preclusa. A duas, o espólio de WALDEMAR PELEGRINO DE CARVALHO, representado por sua inventariante, Maria Bezerra de Araújo, também parte interessada, tomou ciência e formulou oportuno inconformismo recursal (0717287-26.2024.8.07.0000) a respeito, o qual não foi acolhido, nada mais havendo a ser requerido pelo espólio quanto à correspondente determinação, diante de sua preclusão. A três, consoante disposto no artigo 18 do CPC, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Como se percebe, a decisão agravada se limitou a determinar que os ocupantes do imóvel (e não o Sr. Wellington) efetuassem o depósito da metade do aluguel que cada qual arcaria e apresentassem os respectivos contratos locatícios, inclusive ao próprio oficial de justiça que viesse a cumprir a diligência. É dizer, o agravante não possui legitimidade recursal para questionar determinação firmada em desfavor de terceiros, somente a eles cabendo adotar as medidas jurídicas que entenderem pertinentes caso se sintam prejudicados (CPC, art. 996 c/c art. 1.015, parágrafo único). Logo, seja diante da preclusão verificada, seja por ausência de legitimidade recursal, o presente agravo de instrumento é manifestamente inadmissível, razão pela qual não pode ser conhecido. Pelo exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Desde logo, para o caso de eventual interposição de agravo interno, fica a parte interessada ciente da disciplina prevista no §4o do art. 1.021 do CPC Intimem-se. Preclusa as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator